Tribunal: STF
Processo: Pet 13310
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 42070/2025 (doc. 41)



    O reclamante interpõe recurso extraordinário contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    Em razão de tudo quanto foi exposto, requerem seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para reconhecer a nulidade de todos os atos anteriormente praticados pela total e absoluta incompetência do ilustre Relator e dos Ministros que vieram a participar destes autos, por não competir às Turmas deste Eg. STF atuar isoladamente neste caso, diante das matérias aqui postas, que remetem a atribuição exclusiva ao Plenário, ou de qualquer forma que sejam reformadas as decisões anteriores para reconhecer a competência originária desta Corte Suprema para conhecer e julgar a presente causa. (doc. 41. 32)



    É o relatório. Decido.



    Não conheço do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, pois manifestamente inadmissível contra decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, a decisão recorrida já havia transitado em julgado, conforme certificado em doc. 38.



    Posto isso, não conheço do recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Considerando o nítido caráter protelatório em propor incidente manifestamente inadmissível, condeno o reclamante ao pagamento do dobro das custas iniciais, em razão da má-fé processual, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.



    Não havendo pagamento espontâneo da multa, oficie-se para a inscrição do valor em dívida ativa da União. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator